Tribunal: TJES
Processo: 5008250-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE DUA RELATIVO A ICMS DEVIDO POR TERCEIROS. ERRO OPERACIONAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO TRIBUTÁRIO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA PELO ESTADO CONTRA A AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO PERANTE O ENTE PÚBLICO. RESTITUIÇÃO A SER BUSCADA CONTRA QUEM DEU CAUSA AO PAGAMENTO OU CONTRA OS BENEFICIÁRIOS DO RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados por empresa prestadora de serviços de publicidade.

A autora sustenta ter realizado, por erro, o pagamento de Documentos Únicos de Arrecadação referentes a ICMS devido por outras empresas, razão pela qual pretende a restituição dos valores recolhidos ao Estado do Espírito Santo.

A sentença concluiu que os pagamentos recaíram sobre fatos geradores válidos de ICMS e que eventual direito de regresso deve ser exercido contra quem deu causa ao erro no pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de DUA relativo a ICMS devido por terceiros, debitado da conta da autora por erro de instituição financeira contratada, configura indébito tributário apto a ensejar restituição pelo Estado.

III. Razões de decidir

As provas demonstram que os DUA’s pagos não foram emitidos em nome da autora, mas em favor de empresas diversas, responsáveis pelos respectivos débitos de ICMS.

O Estado do Espírito Santo não promoveu cobrança contra a autora, justamente porque inexiste relação jurídico-tributária entre ela e o ente estadual quanto aos débitos discutidos.

O pagamento indevido, segundo a própria narrativa autoral, decorreu de falha operacional da instituição financeira contratada pela apelante para gestão de boletos eletrônicos, não de ato de cobrança praticado pelo Estado.

Não há indébito tributário quando o recolhimento corresponde a tributo efetivamente devido por terceiro, sem erro quanto à identificação do sujeito passivo, à alíquota ou ao montante exigido, ainda que o débito tenha sido suportado patrimonialmente por pessoa diversa em razão de falha de terceiro.

Eventual restituição deve ser buscada contra quem deu causa ao pagamento indevido ou contra as empresas efetivamente beneficiadas pelo recolhimento, sob pena de desamparar obrigação tributária válida e regularmente quitada.

Não compete ao Estado investigar, no ato de recebimento do DUA, se o pagador material corresponde ao sujeito passivo, mas verificar a legitimidade da cobrança e a regularidade do pagamento nos termos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de DUA relativo a ICMS devido por terceiro, debitado da conta de pessoa diversa por erro de instituição financeira contratada, não configura indébito tributário perante o Estado quando o débito fiscal é válido e regularmente constituído. 2. Ausente cobrança estatal contra o pagador material e inexistente relação jurídico-tributária entre este e o ente público quanto ao tributo recolhido, eventual restituição deve ser pleiteada contra quem deu causa ao pagamento ou contra os beneficiários do recolhimento.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
5008250-60.2023.8.08.0024

APELANTE:
CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de
apelação cível por meio da qual pretende, CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA. (ID
8954693
), ver reformada a sentença (ID 8954689) que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicia.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que é empresa prestadora de serviços de publicidade, sendo contribuinte de ISS e não de ICMS nas operações em questão; (ii) que efetuou erroneamente o pagamento de diversos Documentos Únicos de Arrecadação (DUAs) relativos a débitos que não lhe pertenciam; (iii) a inexistência de relação jurídico-tributária apta a ensejar tais pagamentos ao Estado; (iv) que o recebimento de tais valores pelo Ente Público configura enriquecimento ilícito, devendo ser determinada a restituição integral das quantias pagas indevidamente.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que
a apelante não tem nenhuma relação com a receita estadual, não tem inscrição
n
a SEFAZ/ES, bem como que não foi emitido nenhum DUA em nome da empresa capaz de justificar a pretensão de repetição de indébito.

Segundo se depreende dos autos, a empresa apelante busca a repetição de indébito tributário referente a valores de ICMS recolhidos ao Estado do Espírito Santo, alegando que tais recolhimentos decorreram de erro, uma vez que não seria a devedora originária dos referidos tributos.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os pagamentos foram realizados de forma voluntária sobre fatos geradores de ICMS existentes e válidos, não tendo a autora demonstrado vício jurídico que invalidasse o ingresso da receita nos cofres públicos, ressalvando que eventual direito de regresso deve ser exercido contra quem deu causa ao suposto erro ocorrido no momento do pagamento.

Infere-se dos autos que a
apelante é uma empresa prestadora de serviço de publicidade com sede no Município de Barueri/SP e devido ao grande volume de pagamentos usualmente geridos
contratou
um serviço bancário disponibilizado pelo Banco Santander S/A, que permite listar os boletos emitidos para o seu CNPJ (“boleto eletrônico DDA”), como forma de facilitar os pagamentos, otimizando a rotina e o controle prático das finanças.

Todavia, por um erro ocorrido nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, a instituição financeira
debitou
na conta bancária da apelante o pagamento de 2 (dois) Documentos Únicos de Arrecadação (DUA) em favor do Estado do Espírito Santo, referente a ICMS devido por outras empresas.

As provas reunidas
demonstram
que os beneficiários dos DUA's n° 3373549010, no valor de R$ 32.625,12, e n° 3369904804, no valor de R$ 48.937,68, são as empresas Café Boutique Comércio Ltda. - CNPJ: 11.983.518/0001-09 e Brasilgrãos Comércio de Café Ltda. - CNPJ: 15.418.096/0001-80, respectivamente.

Constata-se, portanto, que a pretensão autoral consiste na restituição
dos
valores pagos indevidamente em decorrência de um erro imputado exclusivamente ao Banco Santander S/A.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, tendo em vista que
a restituição deve ser postulada em face de quem deu causa ao pagamento indevido ou das empresas que efetivamente se beneficiaram do recolhimento.

Ressalte-se que o Estado do Espírito Santo não promoveu
nenhuma
cobrança contra a apelante, justamente em razão da inexistência de relação jurídico-tributária que justificasse a exigência de tributo estadual em seu desfavor.

Com efeito, não se identifica, a partir da narrativa fática e das provas constantes dos autos, a ocorrência de indébito tributário apto a fundamentar pedido de restituição perante a Secretaria da Fazenda Estadual.

A própria autora reconhece que o pagamento indevido decorreu de falha da instituição financeira por ela contratada, o que evidencia que o Estado não deu causa ao ocorrido.

Verifica-se que houve o pagamento de tributo efetivamente devido, sem erro quanto à identificação do sujeito passivo, à alíquota ou ao montante exigido.

O recolhimento foi realizado em nome de empresa que, de fato, era responsável pelo pagamento do tributo, tendo o valor sido debitado da conta da autora em razão de erro de terceiro estranho à lide.

Conclui-se, portanto, que não há indébito tributário na operação descrita, bem como que a requerente não mantém qualquer relação jurídico-tributária com o Estado do Espírito Santo, não ostentando a condição de contribuinte do imposto.

Na realidade, foi quitado débito tributário legítimo em favor do Estado réu, sendo que eventual restituição deve ser pleiteada contra quem efetivamente concorreu para o pagamento indevido.

Determinar que o Estado do Espírito Santo restitua tributo devido por empresa que sequer integra a presente demanda implicaria deixar desamparado o recolhimento de obrigação tributária válida.

Não compete ao Estado investigar se quem efetuou o pagamento do DUA era ou não o sujeito passivo, mas apenas verificar a legitimidade da cobrança e a regularidade do pagamento realizado nos termos da lei.

Assim, reafirma-se que a restituição deve ser pleiteada em face de quem deu causa ao pagamento indevido ou das empresas beneficiadas pelo recolhimento, o qual, embora realizado pela autora, corresponde a tributo devido.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)